Tribunal: TJDFT
Processo: 0014400-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0014400-09.2007.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E C I S Ã O Recebo o cumprimento proposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA 32214502, referente ao acórdão proferido no ID 14232793, o qual condenou o DISTRITO FEDERAL no pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Deixo por ora de fixar novos honorários por se tratar de execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em , e, portanto, tratando-se de caso concreto distinto daquele tratado no precedente apresentado pelo exequente (RE 551.896 AgR), o qual, ademais, fora proferido anteriormente à vigência do novo CPC, e tampouco possui efeito vinculante. Ademais, esta Corte possui entendimento de que o disposto no art. 85, §7o, do CPC também é aplicável ao cumprimento de sentença de pequeno valor (RPV). A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS JUDICIAIS HOMOLOGADOS. DECISÃO QUE POSTERGA A DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DO RPV APÓS A OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. PRECATÓRIO E RPV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 85, § 7o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. [...]. 3. Nos termos do artigo 85, § 7o, do CPC, em regra, não há fixação de honorários em desfavor da Fazenda Pública no cumprimento de sentença que enseje a expedição de precatório. O mesmo entendimento pode ser adotado para a requisição de pequeno valor (RPV). 4. O agravado não apresentou impugnação, o que afasta a sua condenação em honorários advocatícios, na disciplina do dispositivo acima mencionado. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1300212, 07151528020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intime-se o ente distrital executado para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator